Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-19.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. Faz a mesma prova que o original a reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntada aos autos pelo D. Advogado (CPC, art. 425, VI). Não há nenhuma causa para que o original do título executado seja depositado em cartório, ante a ausência de imputação de fraude ou adulteração, bem como de arguição de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. Faz a mesma prova que o original a reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntada aos autos pelo D. Advogado (CPC, art. 425, VI). Não há nenhuma causa para que o original do título executado seja depositado em cartório, ante a ausência de imputação de fraude ou adulteração, bem como de arguição de dúvida ou de inteligibilidade da obrigação constante do título. A aventada possibilidade de cobrança em duplicidade constitui ato de patente má-fé, sujeitando o credor à respectiva reparação do dano. Eventual endosso ou cessão do crédito deve ser estar de acordo com a lei, inclusive processual. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.